Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702255-78.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA SOUSA GOMES AGRAVADO: COPACHIC - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rozana Alexandra da Silva Sousa e Sandra Regina Souza Gomes contra capítulo da decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 174744888 do processo de referência) que, nos autos do processo n. 0706134-38.2021.8.07.0020, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido pelas ora agravantes. Em razões recursais (Id 53463558), pleiteiam, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Traçam breve histórico processual. Aduzem tratar-se, na origem, de ação ajuizada por Maria de Nazaré da Silva Sousa e Antônio Rodrigues de Sousa, que tiveram a si deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Informam o falecimento, no curso do processo, do autor Antônio. Alegam não ter ele deixado patrimônio partilhável, razão pela qual não foi aberto inventário. Relatam terem ingressado no feito, ao lado dos demais herdeiros, unicamente para representar processualmente o espólio. Ao final, requerem: a) Que recebido o presente Agravo, esse Douto Relator, à luz do artigo 1019 do CPC, conceda o efeito suspensivo ao recurso; b) Ao final, seja reformada a Decisão guerreada, para que as despesas do imóvel rural sejam de responsabilidade do espólio; c) A condenação do Agravado nas custas e honorários de sucumbência, nos termos do parágrafo 8o do artigo 85 do CPC. Dispensado, nesse momento processual, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Distribuídos os autos a esta 1a Turma Recursal, a Secretaria, desde logo identificando a prevenção de outro órgão, os encaminhou para redistribuição (Id 53481736). É o relato do necessário. Decido. De acordo com o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo ao estabelecer, no art. 81, § 1o, a prevenção do órgão e relator para eventual recurso interposto em processo conexo, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Veja-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Na hipótese, em detida análise dos autos de origem, verifico estar preventa a 7a Turma Cível e, como relator, o eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que julgou, em momento anterior ao manejo do presente recurso, o agravo de instrumento n. 0720810-80.2023.8.07.0000, interposto contra a decisão do juízo de origem que indeferira a habilitação das ora agravantes e dos demais herdeiros de Antônio Rodrigues de Sousa no polo ativo da demanda (Ids 159764432, 160139216, 160634200 e 177253155 do processo de referência). Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFICIÊNCIA MÁXIMA DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em caso de extinção do processo sem resolução do mérito o juiz poderá retratar-se. A lei refere-se à interposição de apelação, porém, opostos embargos de declaração, abre-se a possibilidade de acolhimento para o exercício do juízo de retratação sobretudo porque a interposição dos embargos interrompe o prazo para apelação, o que significa dizer que não seria razoável sua mera rejeição, para, oposta em seguida a apelação, se exercesse o juízo revocatório. 2. Há de se ponderar que o propósito legislativo, ao cuidar da possibilidade da retratação, foi o de alcançar a eficiência máxima do processo, promover a economia de tempo e recursos tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário, fazendo o aproveitamento dos atos processuais já praticados, além de evitar que o processo vá desnecessariamente à Segunda Instância. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1764526, 07208108020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a distribuição anterior do agravo de instrumento n. 0720810-80.2023.8.07.0000 determina a prevenção da e. 7a Turma Cível e do eminente Des. Getúlio de Moraes Oliveira para processar e julgar este agravo de instrumento. Necessária, portanto, a redistribuição dos presentes autos para observância do princípio do juízo natural (art. 5o, LIII, da Constituição Federal). Ante o exposto, DETERMINO seja redistribuído este agravo de instrumento à e. 7a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Se eventual afastamento houver (artigo 79, §1o, do RITJDFT), os autos deverão ser redistribuídos a um dos membros integrantes do órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 16 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora